Tribunal: TJDFT
Processo: 0751443-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. DISCORDÂNCIA MANIFESTA. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de alienação antecipada de imóvel, em sede de inventário.
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se à ação de inventário dos bens deixados por P.F.D., falecido em 09.03.2022, em que teria sido manifestada pelos herdeiros discordância com a venda antecipada do imóvel pertencente ao espólio, situado em Ceilândia/DF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a imediata autorização para alienação antecipada de imóvel pertencente ao espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.
5. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, além de os interessados terem manifestado expressa discordância à alienação antecipada do imóvel, teria sido nomeada pelo e. Juízo de origem a “cônjuge supérstite” para o cargo de inventariante (não a parte autora).
6. Nesse quadrante, não existe suporte probatório a subsidiar a alienação antecipada do imóvel a ser realizada de forma particular.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2010235, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 30.06.2025; TJDFT, acórdão 1763326, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 09.10.2023; TJDFT, acórdão 2068078, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 02.10.2025.